Tribunal: TJSP
Processo: 1006658-96.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Embargos à execução. Multa ambiental. Pretensa aplicação da taxa SELIC para o cálculo dos juros. Crédito de natureza não tributária. Taxa de juros regulada pelo art. 2o do DL no 1.736/79 e art. 39 da LF no 4.320/64, com redação dada pelo DL no 1.735/79. Precedentes das Câmaras especializadas. Recurso provido.